Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ADIS NoS 7.066, 7.070 E 7.078. PRODUÇÃO DE EFEITOS. NOVENTA (90) DIAS DA PUBLICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LOCAIS. INEFICÁCIA TEMPORÁRIA. VÍCIO SUPRIDO.
1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se a impetrante, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontou a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do risco de virem a ser sancionadas em caso de não recolhimento da exação.
2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, sem a prévia edição de lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional no 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizarem alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese.
3. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o.
4. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/DIFAL, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22. Assim, com o início da produção de efeitos pela lei complementar superveniente, resta suprida a lacuna normativa, o que possibilita a cobrança, não se fazendo necessário a edição de nova lei ordinária local.
5. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal parcialmente providas. Apelo da impetrante não provido.